Tribunal: TJSP
Processo: 2263077-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação anulatória visando a desconstituição do AIIM no 4.030.038-9. Anterior julgamento pela C. 13a Câmara de Direito Público de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução fiscal para cobrança do mesmo débito (Processo no 1500483-32.2021.8.26.0062). Competência firmada por prevenção. Inteligência do art. 105 do Regimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação anulatória visando a desconstituição do AIIM no 4.030.038-9. Anterior julgamento pela C. 13a Câmara de Direito Público de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução fiscal para cobrança do mesmo débito (Processo no 1500483-32.2021.8.26.0062). Competência firmada por prevenção. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso não conhecido, com determinação de remessa do feito à E. Câmara preventa.